Tribunal: STF
Processo: Rcl 85567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vinícola Lídio Carraro Ltda., em 1º.10.2025, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020498-05.2020.5.04.0512, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 73.569, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



O caso



    2. Em 11.11.2024, julguei procedente a Reclamação n. 73.569, ajuizada por Vinícola Lídio Carraro Ltda., contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020498-05.2020.5.04.0512. Cassei o acórdão reclamado e determinei outro fosse proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Em 14.8.2025, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferiu nova decisão no Processo n. 0020498-05.2020.5.04.0512. Estes os fundamentos do voto da Relatora:



    “1.1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO Inconformado com o indeferimento do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, o autor interpõe recurso ordinário. Ressalta que era vendedor, o que, inclusive, foi afirmado pela primeira reclamada. Entende que, à luz da defesa e da documentação com esta trazida, restou incontroversa a sua contratação, permanecendo com a parte ré o ônus probatório de comprovar a legalidade e a natureza jurídica da relação de trabalho havida, do qual não se desincumbiu. Aduz que o sócio da primeira reclamada, em audiência, confirmou a prestação dos serviços, o salário mensal pago e os relatórios mensais de vendas. Postula a reforma da decisão. Analiso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252, com repercussão geral, firmou tese no sentido de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, entre pessoas jurídicas distintas, sendo mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Em contestação, a primeira reclamada afirma que tinha apenas relação comercial com o reclamante (ID. 25b3307). Contudo, não verifico nos autos a juntada de contrato a este título. Somado a isso, no próprio Termo de Acordo, a recorrente informa o salário fixo do autor, reconhece que ele foi desligado por demissão, bem como discrimina as verbas rescisórias. Da leitura do referido documento observo, também, que o cargo do reclamante era de Gerente Regional da Vinícola Lídio Carraro (ID. bfc0771- Pág. 1). Mais, importante referir o registro feito nos termos que ora transcrevo:



    Conforme acertado em reunião pessoal, o funcionário se compromete a passar todo o trabalho, comunicar a equipe, responder aos clientes e demais solicitações até o fim do mês de setembro de 2016, sempre copiando Juliano Carraro em todas as comunicações, data então que deverá devolver a empresa o chip de linha de celular empresarial que utilizava, custeado pela reclamada. Durante este mês de setembro de 2016, o funcionário ainda estará dentro do quadro de funcionários ativos e a empresa deverá pagar apenas o valor do reembolso de despesas deste período conforme relatório aprovado previamente e conferido posteriormente mediante comprovantes a serem apresentados. O funcionário se compromete a apresentar o relatório de despesas do mês de setembro até o dia 10/10/2016 e a empresa se compromete a fazer o pagamento do reembolso em até o dia 15/10/2016 [...] (ID. bfc0771 - Pág. 2. Grifei.). Constato, ainda, que o reclamante utilizava endereço eletrônico com domínio da empresa (ID. 5b13514). Outrossim, destaco que a prova testemunhal demonstra que o autor era amplamente conhecido pelas vinícolas como empregado da primeira reclamada. Inclusive, foi apresentado dessa forma para o contador da empresa, Sr. Marlon Gasperin. Neste contexto, penso que as circunstâncias do caso concreto permitem a conclusão de que a suposta relação comercial teve como objetivo dissimular a existência de vínculo empregatício com a primeira reclamada, o que permite a utilização do ‘distinguishing’ para afastar a aplicação do entendimento fixado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, já que não se trata de hipótese de terceirização de mão de obra. ()



    Assevero que a questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego reside na distribuição do ônus da prova, bem como no seu respectivo cumprimento. É inequívoca a incumbência do autor em produzir prova do fato constitutivo do seu direito, conforme está prescrito no art. 818 da CLT c/c o art. 373, I, do CPC. Porém, se o réu, em sede de contestação, expende alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do acionante, ocorre um deslocamento do encargo probatório, transferindo-se a este o ônus de produzir prova de suas alegações.



    Considerando que a primeira demandada apontou a atuação do demandante como representante comercial, era de sua incumbência comprovar a ausência dos requisitos que configuram a relação de emprego, do qual não se desincumbiu a contento. Diante do conjunto probatório, penso que restou demonstrado que o reclamante prestou serviços na condição de empregado, com pessoalidade, habitualidade, subordinação e mediante pagamento de salário, impondo-se o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada. Nos limites da petição inicial e observando as provas dos autos, entendo que o contrato de trabalho vigeu no período de 01-05-2013 a 03-09-2016, na função de vendedor, com salário mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada, na função de vendedor, no período de 01-05-2013 a 03-09-2016, com salário mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando a anotação na CTPS no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, assim como o retorno dos autos à Vara de origem para julgamento dos demais pedidos formulados, sob pena de supressão de instância” (fls. 35-37, e-doc. 5, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos apenas para sanar erro material:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. A teor dos arts. 769 e 897-A da CLT c/c o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento hábil para sanar erro material ocorrido no acordão. Verificado o erro material indicado pela parte reclamada, cumpre acolher os presentes embargos para sanar o vício, sem atribuição de efeito modificativo ao julgado” (fl. 39, e-doc. 5).



    3. Vinícola Lídio Carraro Ltda. ajuíza a presente reclamação e explica que “visa especificamente à garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 73569, já transitada em julgado, que determinou a cassação do acórdão regional proferida nos autos do processo 0020498-05.2020.5.04.0512 e a realização de novo julgamento com observância ao decidido na ADPF 324/DF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “em flagrante desrespeito à autoridade daquela decisão, a 8ª Turma do TRT da 4ª Região reincidiu nos mesmos fundamentos anteriormente cassados, reafirmando tese já repelida por esta Suprema Corte, em manifesta tentativa de burlar o entendimento vinculante firmado pelo STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que a decisão reclamada descumpriria o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



    Esclarece estar “incontroverso nos autos a existência do contrato de representação comercial firmado entre pessoas jurídicas distintas” e haver “a subordinação típica do contrato de representação, não se tratando de subordinação de natureza pessoal, que implica direção dos serviços a serem prestados” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “as condições do contrato de representação de forma alguma permitem se chegar ao entendimento de que o terceiro interessado, enquanto representante comercial, seria empregado. O contrato de representação comercial é exaustivamente previsto em lei, pelo que houve a contratação de pessoa jurídica formalmente constituída, sem nenhum traço de típica relação de emprego para precarizar dos direitos trabalhistas e sociais dos empregados” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que o Supremo Tribunal Federal “se posicionou de forma definitiva sobre o tema ‘vínculo empregatício reconhecido por realização de atividade-fim’, pelo que evidenciado o desrespeito ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, II, da Constituição Federal, conforme se observa nos Temas 550 e 725 da tabela de Repercussão Geral e na ADPF 324, além de lesão a direito e ao ato jurídico perfeito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Noticia que, “em decisão proferida em 14/04/2025, pelo Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603, houve determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral até julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário” (fl. 30, e-doc. 1).



    Anota que “o Colendo Tribunal Superior do Trabalho solenemente ignorou a determinação exarada pelo Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal” e “requer a suspensão daquele processo matriz, até que sobrevenha o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário, alusivo ao Tema 1389 da repercussão geral, com a fixação de tese correspondente, com efeito vinculante e erga omnes” (fl. 30, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista 0020498-05.2020.5.04.0512 até a decisão final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 31, e-doc. 1).



    Pede: “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sua 8ª Turma, na reclamatória trabalhista 0020498-05.2020.5.04.0512, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego” (fl. 31, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 73.569, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



    6. Sobre o alegado descumprimento do assentado nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    9. Na espécie, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferiu novo acórdão e concluiu pela existência de vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante. Para tanto assentou ser incumbência do autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Estes os fundamentos do voto da Relatora:



    “Assevero que a questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego reside na distribuição do ônus da prova, bem como no seu respectivo cumprimento. É inequívoca a incumbência do autor em produzir prova do fato constitutivo do seu direito, conforme está prescrito no art. 818 da CLT c/c o art. 373, I, do CPC. Porém, se o réu, em sede de contestação, expende alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do acionante, ocorre um deslocamento do encargo probatório, transferindo-se a este o ônus de produzir prova de suas alegações.



    Considerando que a primeira demandada apontou a atuação do demandante como representante comercial, era de sua incumbência comprovar a ausência dos requisitos que configuram a relação de emprego, do qual não se desincumbiu a contento. Diante do conjunto probatório, penso que restou demonstrado que o reclamante prestou serviços na condição de empregado, com pessoalidade, habitualidade, subordinação e mediante pagamento de salário, impondo-se o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada” (e-doc. 5). 



    A autoridade reclamada não cumpriu o sobrestamento da ação trabalhista na origem determinado por este Supremo Tribunal. 



    O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais – casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional –, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas e para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República. 



    Assim, pode o Ministro Relator determinar a suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, providência adotada para assegurar a utilidade e a efetividade de decisão posterior.



    A controvérsia versada na reclamação trabalhista guarda identidade com aquela objeto do Tema 1.389, pelo que a decisão reclamada representa contrariedade à ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo n. 0020498-05.2020.5.04.0512 no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora